Tribunal: STF
Processo: HC 71770
Classe: HC
Órgão julgador: MOREIRA ALVES
Órgão colegiado: Primeira Turma
Data de julgamento: 1994-11-29
Data de publicação: 1994-11-29

Ementa:
EMENTA: "Habeas corpus".
          -  Aplicada  a  pena  minima,  e  desnecessaria,  consoante
pacifico entendimento, a fixação da pena-base.
          -  Ocorrencia, no caso, de  mero erro de calculo na fixação
da  pena  definitiva,  uma  vez   que  um  sexto  sobre  quinze  anos
corresponde a dois anos e seis meses, o que conduz ao resultado final
de dezessete anos e seis meses de reclusão, e não a dezoito anos como
esta  no  acórdão atacado.  Correção  que  se pode  fazer  em "habeas
corpus".
          "Habeas corpus" deferido em parte.